Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. TEMA 1.190 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil dispõe que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
2. No julgamento do Tema 1.190, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a isenção ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorre da ausência de apresentação de oposição ao crédito, resumindo-se o Estado a aguardar e depositar a quantia requisitada pelo juiz, no prazo legal. Por outro lado, optando-se por impugnar os cálculos apresentados, e não se acolhendo a impugnação, configura-se a sucumbência. Dessa forma, manifestada oposição aos cálculos existentes nos autos, é correta a fixação de honorários de sucumbência.
3. Recurso conhecido e não provido.